Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0704490-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIEGO DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DIEGO DOS SANTOS SILVA, no qual alega ter tido seu direito líquido e certo violado por ato do Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, o qual teria determinado a expedição de mandado para o afastamento do impetrante e de sua família do imóvel em que residem, em descompasso com o que restou decidido pela eg. 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento n° 0705339-58.2022.8.07.0000. Sustenta o impetrante, em resumo, que o acórdão proferido no aludido agravo de instrumento, embora tenha garantido o direito real de moradia de Admilson Alves da Silva no imóvel localizado na Qd. 308, CJ 11, CS 16, em Samambaia-DF, teria permitido que os demais herdeiros no inventário de Sandra Regina dos Santos permanecessem no imóvel, ressaltando que o mandado de afastamento foi cumprido no dia de ontem, 11 de fevereiro de 2023. Pugna, assim, pela concessão da medida liminar para “suspender o pronunciamento judicial que determinou o afastamento do lar do herdeiro, ora impetrante, para que não tenha seu direito à moradia violado, na medida em que o afastamento do imóvel deixado de herança pela sua genitora é o [único] local em que pode manter sua família abrigada neste momento.” Como se observa do voto condutor do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n° 0705339-58.2022.8.07.0000 (id 43436318), reconheceu-se em favor de Admilson Alves da Silva o direito real de habitação sobre o imóvel, admitindo-se, no entanto, “a possibilidade, desde que não inviabilize o exercício desse direito, que outros herdeiros do cônjuge falecido também residam no imóvel.” Extrai-se, no ponto, do respectivo acórdão: No caso dos autos, ratifico a compreensão declinada na decisão de Id. 32928241, por reputar presentes os requisitos legais para o reconhecimento em favor do agravante do direito real de habitação sobre o imóvel localizado na Qd. 308, CJ 11, CS 16, em Samambaia-DF, eis que se trata de imóvel adquirido em maio de 2001 (Id. 106457922), portanto na constância do casamento (Id. 106455503), sendo o bem escolhido como residência familiar (Id. 106455506), não havendo nos autos do inventário a indicação de qualquer outro desta natureza. Ademais, reputo presente a urgência da medida, considerando a afirmação declinada nos autos, não contraditada pelos agravados, de que o agravante, pessoa idosa, encontra-se privado de sua moradia, sem qualquer outra residência onde possa permanecer até o julgamento do processo. Disso resulta o necessário reconhecimento em favor do agravante do direito real de habitação sobre o imóvel, admitindo-se a possibilidade, desde que não inviabilize o exercício desse direito, que outros herdeiros do cônjuge falecido também residam no imóvel. Quanto a este ponto, resta inviável determinar, desde logo, o afastamento dos agravados, tal como pleiteado no recurso, na medida em que eventual esbulho ou turbação não prescindem de dilação probatória. No caso, reconhecido o direito real de habitação, por decorrência da própria previsão normativa, abre-se ao recorrente pleitear a medida que considere adequada à defesa desse direito. Nesse sentido, antes de apreciar o pedido liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora (Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2023 Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial